Tribunal: TJSP
Processo: 1001544-63.2023.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência. Inconformismo da instituição financeira.
- Preliminar. Conexão. Impossibilidade de reunião dos processos, em razão do julgamento da presente ação.
- Mérito. Contratação de serviço de transporte rodoviário. Conhecimento de transporte pago mediante depósito bancário. Duplicata

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência. Inconformismo da instituição financeira.
- Preliminar. Conexão. Impossibilidade de reunião dos processos, em razão do julgamento da presente ação.
- Mérito. Contratação de serviço de transporte rodoviário. Conhecimento de transporte pago mediante depósito bancário. Duplicata emitida sem aceite, a qual foi cedida, através de endosso-mandato, como garantia de cédula de crédito bancário formalizada entre os requeridos. Título desprovido de causa subjacente por conta da quitação. Danos morais in re ipsa. Nome da autora irregularmente levado a protesto. Ofensa à honra objetiva da empresa. Razoável o valor arbitrado em R$ 10.000,00. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.